Tribunal: STF
Processo: RE 69366
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
1. Na fase preliminar de conhecimento do recurso extraordinário, STF não reexamina prova (Súmula, verbete 279).
2. Para ajuizar o recurso extraordinário pelo fundamento da divergência jurisprudencial, o recorrente deve fazer a demonstração analítica da discrepância, como lhe impõe o verbete 291 da Súmula.
3. Recurso extraordinário não conhecido.